Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707382-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE VIEIRA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Em breve síntese dos autos, tem-se que foi negado provimento ao apelo de José Vieira Filho, voltado à rediscussão sobre a utilização de índices de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, matéria que, segundo os fundamentos desta Corte, estaria preclusa (ID 20981242). Ocorre que, compulsando-se mais detidamente os autos, identifica-se a oposição de embargos de declaração por ambas as partes (José Vieira Filho - ID 21344305 e Distrito Federal - ID 21403275). Contudo, apenas o recurso interposto pelo autor/apelante foi analisado (ID 22977729). Ato contínuo, em virtude da ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, voltado à necessidade de suprimento da omissão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, o Distrito Federal interpõe novo recurso de embargos de declaração, apontando a omissão desta Relatoria (ID 23561029). Nesse contexto, em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte ora embargada, José Vieira Filho, a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 23561029, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora